Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710530-93.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANO FLAVIO FERNANDES MAZETO REPRESENTANTE LEGAL: ARY MOTTA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I -Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PRIVADO. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DO SUS. AUSÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE. OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos arts. 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal. 2. Deve ser assegurado ao paciente que necessita de internação em leito de UTI, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o tratamento em hospital particular, o direito de ser internado em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo Poder Público, em atenção ao disposto nos arts. 204 e 207, II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.O termo inicial da obrigação do Distrito Federal em custear os gastos da internação em UTI na rede privada apenas se iniciou, no caso dos autos, com a ciência do Ente Distrital da decisão liminar que determinou a providência. 4. No caso concreto, contudo, deve-se considerar que o Autor foi levado ao hospital particular por escolha da própria família, sem tentativa de atendimento prévio na rede pública, tampouco inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, o que afasta a responsabilidade do Distrito Federal de custeio das respectivas despesas hospitalares. 5. Apelação conhecida e não provida. . O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal, defendendo que restou clara a responsabilidade do Distrito Federal, tanto que foi demandado judicialmente para disponibilizar o atendimento adequado, incluindo a internação em leito da UTI. Defende que a responsabilidade estatal é objetiva, logo não necessita de comprovação de dolo ou culpa, dependendo da demonstração de dano e de nexo de causalidade para imputar a responsabilização. Assevera que o DF inobservou seu dever de providenciar tratamento por meio dos serviços de saúde aos cidadãos, devendo, portanto, responder integralmente pelos prejuízos causados, em que pese a totalidade dos custos de tratamento concedido à parte recorrente em hospital particular. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 196 da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Indene de dúvida, portanto, quanto ao dever do Distrito Federal em fornecer leito de Unidade de Terapia Intensiva ao paciente. Todavia, no caso dos autos, a família do paciente, frise-se, antes de qualquer negativa de atendimento em hospital da rede pública, encaminhou o Autor para hospital da rede privada, em 11/9/2023, e, no dia seguinte, ele foi transferido para a UPA da Ceilândia, tendo recebido alta logo após a realização de procedimento médico. Nesse particular, a jurisprudência evoluiu para considerar que o dever do Estado de custeio das despesas do paciente em hospital da rede privada ocorre com a negativa ou impossibilidade de atendimento na rede pública de saúde, ou em virtude de decisão judicial, conforme se observa nos seguintes julgados: .... Ressalte-se que o pagamento das despesas noticiadas nos autos ocorreu antes mesmo do ajuizamento desta ação, conforme demonstram os comprovantes de ID 57344603. Nesse cenário, deve ser mantida a r. sentença. (Id 61830195). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023